Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BRB BANCO DE BRASÍLIA SA. EDITAL. LEI DISTRITAL 4.949/2012. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. AJUSTE PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO. NOTA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
2. O edital do certame (Item 15.5.b), previu expressamente como se daria a redistribuição de pontos em caso de anulação de questões na prova de Conhecimentos Específicos, em conformidade com o que disciplina o artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012, in verbis: Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.
3. Considerando que previsão editalícia está em conformidade com a lei e foi aplicada indistintamente a todos os candidatos participantes do certame, não cabe ao Poder Judiciário arredondar a nota do apelante para que ele obtenha a nota mínima exigida, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
4. Recurso conhecido e não provido.